Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707668-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: HERLANIO LEITE GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 769, SJT. MATÉRIA EXCLUSIVA DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO LÍQUIDO DE EMPRESA. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. A matéria objeto de recurso repetitivo Tema 769-STJ é limitada ao âmbito das execuções fiscais, que possui regramento processual próprio previsto na Lei no 6.830/1980, não tendo afetado as execuções comuns, de modo que não há que se falar em suspensão do processo. 3. É certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC). 4. Recursos conhecidos e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 835, 848, inciso I, 866, §1o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, defendendo a indevida penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento mensal da empresa insurgente. Expõe que não houve o esgotamento das medidas de constrição dispostas no artigo 835 do CPC, sendo imperioso oportunizar a substituição da medida aplicada. Ademais, pugna pela aplicação analógica do Tema 769 do STJ. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID 29950243). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 805, 835, 848, inciso I, 866, §1o, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, muito embora a Recorrente afirme a existência de bens imóveis para garantir o débito, não comprovou a sua tese, tampouco trouxe demonstrativo de receitas e despesas no sentido de demonstrar que a constrição deferida inviabilizaria seu regular funcionamento. Vale ressaltar que já foram realizadas 4 pesquisas no sistema BACENJUD, as quais restaram infrutíferas, e a penhora de faturamento da empresa foi determinada no percentual de 30% (cinquenta por cento). Dentro desse contexto, não vislumbro razão à Recorrente, na medida em que houve a busca por outros bens para satisfação da dívida, a qual restou infrutífera, e o percentual de penhora do faturamento da empresa, por ora, se compatibiliza com a capacidade econômica da devedora, de forma a assegurar a sua manutenção e propiciar a satisfação do crédito ao Exequente (ID 28473539). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, tem-se que a hipótese dos autos não se adequa ao Tema 769 do STJ, por ausência de similitude fática. Conforme salientado pelo acórdão impugnado, impõe destacar que a decisão proferida nos Recursos Especiais afetados àquela sistemática é limitada ao âmbito das execuções fiscais, que possui regramento processual próprio previsto na Lei no 6.830/1980, não tendo afetado as execuções comuns, como na hipótese dos autos (ID 28473539). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508, considerando que não há nos autos procuração conferindo poderes originários ao mencionado patrono, apenas constando o substabelecimento com reserva do advogado a terceiros (ID 24065480), o que torna incompleta a cadeia de outorga de mandatos juntada no feito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005